Tribunal: TJMT
Processo: 1000622-22.2018.8.11.0011
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000622-22.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - CPF: 111.678.231-68 (APELADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), ELUSIA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 876.537.611-00 (APELADO), EMERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 880.364.641-87 (APELADO), ALINE CAETANO MARQUES DA SILVA - CPF: 820.974.371-68 (APELADO), PATRICIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 730.709.631-53 (APELADO), FABIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 834.169.781-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL.

COOBRIGADOS HIPOTECÁRIOS. SÚMULA N. 581 DO STJ. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação
C
ível interposta por Vibra Energia S.A., sucessora da Petrobrás Distribuidora S.A.,
contra
decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 28-5-2018
. A Ação tem como
fundament
o
duplicatas mercantis
decorrente
s de Contrato de Promessa de Compra e Venda com Licença de Uso de Marcas e Outros Pactos,
proposta
contra
os
garantidores hipotecários da empresa Posto City Ltda., que teve o processamento da Recuperação Judicial requerido em 31-7-2017 e deferido em 11-9-2017. A controvérsia reside na extensão dos efeitos da
RJ
aos coobrigados
/executados
e na condenação d
ele
s ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir
se os apelados devem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios,
com amparo no
princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
R
ecuperação
J
udicial não suspende nem
obsta

a continuidade
de ações ou execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral,
uma vez que
os art
igo
s 6o e 59 da Lei
n.
11.101/2005
não se aplicam aos
garantidores. Esse entendimento está
pacific
ado no REsp
n.
1.333.349/SP (Tema
n.
885) e na Súmula
n.
581 do STJ.

A novação
decorrente

d
a concessão da
RJ

limita
-se à empresa
recuperanda
, não a
lcança
ndo os coobrigados
(
art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005
)
.

O ajuizamento da
E
xecução pela credora
resulto
u da inadimplência dos devedores,
o que
atrai a
incidência
do princípio da causalidade, o que
legitim
a a condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A recuperação judicial da empresa devedora principal não impede o prosseguimento da
E
xecução contra
os
garantidores hipotecários, que não se beneficiam da suspensão ou da novação previstas na Lei
n.
11.101/2005.

O princípio da causalidade impõe aos coobrigados inadimplentes a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, ainda que a
E
xecução venha a ser extinta posteriormente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005,
arts
. 6o e 59; CPC,
arts
. 85, §2o, e 827, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.333.349/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2a Seção, j. 22.6.2016 (Tema
n.
885); STJ, Súmula 581; TJMT, N.U 1024293-18.2017.8.11.0041, j. 23.6.2021.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Execução de Título Extrajudicial extinta com resolução do mérito, nos termos do art. 927, II, do CPC
, sem condenação em
honorários advocatícios.

A
apelante

aduz
que
em 28-5-2018 ajuizou

referida demanda
contra os
a
pelados, garantidores da Posto City Ltda., em
presa

que
havia ingressado com pedido de
R
ecuperação
J
udicial em 15
-
5
-
2018,
em cujos
autos
(
n
.
0003375-03.2017.8.11.0011)
foi realizado o pagamento.

Informa que,
diante da quitação
da dívida,
a lide foi extinta,

contudo não foi determinado que
os executados a
rcassem

com os
honorários
de
advo
g
a
d
o.

A
rgumenta que eles deram causa à propositura
da
A
ção
, visto que
não adimpliram a obrigação em tempo oportuno.

A
crescenta
que a

R
J
da
mencionada empresa, devedora principal,
não impede a
E
xecução contra terceiros garantidores, conforme
enuncia a
Súmula
n.
581 do STJ e a Lei
n.
11.101/2005
, e
que o
pagamento realizado
n
a
R
J
não
os
isenta da responsabilidade pelos ônus
da
sucumbência.

Busca
a reforma da sentença
para
que
os
réu
s
sejam condenados a
ar
car
com

a verba
honorári
a
,
em observância aos
art
igos
85, §10, e 827
,
do CPC
, e
ao

princípio da causalidade.

Em contrarrazões, os apelados a
no
tam que não houve recusa no
adimple
mento da dívida, o
que seria
essencial para a fixação de honorários sucumbenciais
,
e que
tampouco
transcorreu o prazo estipulado no despacho inicial para
a quitação
,
previsto n
o artigo 829 do CPC.

A
ssinalam
que
o plano foi ho
m
ologado em 15-5-2018,
enquanto
a Execução foi ajuizada
em
28
-
5
-
2018,
portanto depois da Assembleia Geral de Credores e do deferimento da Recuperação Judicial.

Destacam que, por consequência, não há nenhuma i
rregularidade na propos
i
t
ur
a da
referida A
ção.

Pleiteia
m
o não provimento do Recurso
. C
aso
não seja esse o entendimento desta Câmara
,
requere
m

a minoração d
os honorários sucumbenciais
em 50%
, con
s
o
ante
artigo 827, §1o
,
do CPC, e
m virtude da satisfação i
ntegral d
o débito
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Execução de Tí
tulo Extrajudicial foi proposta
em 28-5-20
18

pela Petrobrás Distribuidora S.A, atual
mente

denominada
Vibra Energia S.A,
contra o
s
apela
dos
,
tendo por objeto
duplicatas
vincula
das
a
o Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Licença de Uso de Marcas e Outros Pactos
.

O pedido de
processamento da
Recuperação Judicial
da empresa Posto City Ltda., da qual os apelados
figuram como
garantidores

hipotecários
,

foi
protocolado anteriormente
, em

31-07-2017 (
I
d 48644977 - Pág. 1, 1o grau)
, e deferi
d
o em 11-9-2017 (
I
d 48641824 - Pág. 367, 1o grau)

A Lei
n.
11.101/2005, que
disciplina
a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe no art. 6o, incisos I e II, que o deferimento do processamento
da RJ
suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, inclusive a
quela
s
ajuizadas

por
credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações su
bmetid
os à recuperação judicial ou à falência.

Com a concessão da RJ ocorre a novação das dívidas anteriores ao pedido de processamento, o que obriga todos os credores sujeitos
ao plano
, sem prejuízo
às gara
ntias
previamente constituí
das
. Além disso
, e a decisão que concede a RJ con
figura
título executivo judicial (art. 59,
caput
e §1o, da Lei
n.
11.101/2005).

Importante ressaltar que t
anto a decisão que defere o processamento
da RJ
quanto aquela que
a
concede
produz
em
efeitos
somente
em relação

à
empresa
recuperanda
, não se
estendendo
aos seus sócios ou coobrigados.
Assim, os artigos 6o e 59

da Lei n. 11.101/2005 não lhes são aplicáveis.

T
a
i
s questões já foram dirimidas no
REsp.
1333349/SP (Tema
n.
885),
submetido ao rito dos recursos repetitivos
. Confira-se:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e 52,

inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".

Esse entendimento
foi consolidado na
Súmula
n.
581 do STJ, que enuncia:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
(STJ, 2a Seção, aprovação em 14-9-2016,
DJe
de 19-9-2016 - Info 590).

Logo,
incumbe
a
os
apela
dos
/executados

suport
ar os honorários advocatícios,
em observância ao
princípio da
causalidade,
uma vez que, ao tempo da

propos
i
t
ur
a
d
a de
manda
pela apela
nte
,

e
ncontra
vam
-se
inadimplentes,
portanto
deram causa à
a
ção.

Desse modo,
impõe-se o acolhimento do pedido
de condenação d
os
e
xecutados

ao pagamento d
os ônus sucumbenciais.

A propósito:

“
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO PARA
A EMPRESA E
COOBRIGADOS
– QUESTÃO RESOLVIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – COISA JULGADA MATERIAL –
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DAS APELADAS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Com o trânsito em julgado da sentença que, em Embargos à Execução, reconheceu que a novação na Recuperação Judicial da empresa atingiu também seus coobrigados, incide a coisa julgada material sobre a questão principal expressamente decidida, nos termos dos
arts
. 502 e 503 do CPC, sendo vedado discuti-la novamente.

Se a parte devedora deu causa ao ajuizamento da Ação, a extinção pela perda superveniente do objeto impõe a sua condenação aos ônus sucumbenciais”
.

(TJMT,
N.U 1024293-18.2017.8.11.0041, julgamento em 23-6-2021, DJE de 14-7-2021).

Os apelados pleiteiam
, de form
a

subsidiária
,

a
redução dos honorários advocatícios
à
metade,
com fundamento
no artigo 827, §1o, do CPC
.

Contudo, a
lém de as contrarrazões não serem
o meio processual apropriado
para deduzir pretensão
,
o despacho inicial que fixou a verba honorária foi proferido em 29-5-2018
(Id 270916865)
, sendo que o próprio administrador judici
al
registr
ou que os pagamentos
se
in
i
ci
ariam apenas
em 10-5-2019
(Id 270916894)
.
P
or

consequência, não incide, neste caso, a norma invocada.

Pelo exposto,

d
o
u
provimento ao Recurso

para condenar os apelados ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025